Tribunal: TJDFT
Processo: 0714665-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714665-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LOBO GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BELIZE DA QI 23 LTS 09 E 11 D E C I S Ã O Por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, porquanto a irresignação foi veiculada intempestivamente. Isto porque, a alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, foi analisada na decisão de ID 16538518 - págs. 461/462, em 14/04/2020, enquanto que o presente recurso foi distribuído apenas em 03/06/2020. Por fim, ressalto terem sido observados os artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada ao agravante oportunidade para que se manifestasse sobre a ocorrência da intempestividade do recurso, que manteve-se inerte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.009, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator